Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-62.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000251-62.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDISON SARTORI - CPF: 111.304.151-04 (RECORRIDO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRENTE), THOMAZ PINHO GOMES THIAGO - CPF: 132.885.647-00 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO ITAU.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000251-62.2021.8.11.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

ITAU UNIBANCO S.A.

SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

Recorrido(s):

EDISON SARTORI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DISPONIBILIZAÇÃO DE MAQUINETA DE CARTÃO – ALTERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO À REVELIA DO CONTRATANTE – ATO ILÍCITO EXISTENTE – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE ITAU – RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE (ITAU) CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE (SUMUP) CONHECIDO E IMPROVIDO.

Era de incumbência da própria Recorrente (SUMUP) demonstrar
a correta disponibilização do numerário em favor do Recorrido, conforme os termos da contratação
.

A alteração de conta bancária para recebimento das transações a revelia do contratante configura ato ilícito, não sendo a simples ausência de resposta a singelo e-mail, situação apta a admitir que este tacitamente aceitou os termos da prestadora de serviços, notadamente quando esta manda tantos outros e-mails ao destinatário.

Logo, a repetição do indébito deve ser mantida.

Dano moral configurado em decorrência da ausência do correto repasse de valores ao Recorrido.

Por outro lado, verifica-se que a Recorrente ITAU não prestou quaisquer serviços ao autor, não sendo conta de sua instituição quem recebeu os depósitos sub judice, sendo a improcedência, portanto, medida a se impor em relação à mesma.

Recurso da Recorrente ITAU conhecido e provido.

Recurso da Recorrente SUMUP conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
parcial do pedido contido na inicial, para:

1)
CONDENAR
as partes reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte promovente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir da citação;

2)
CONDENAR
as partes reclamadas, solidariamente, a pagarem o valor de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), de forma simples, objeto dos autos, a titulo de danos materiais, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir da citação, com ressalva aos valores já efetivamente restituídos.

A Recorrente ITAU, pugna pela sua ilegitimidade passiva, enquanto que no mérito, defende a improcedência da demanda, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito.

A Recorrente SUMUP, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a relação existente entre os litigantes não se configura como de consumo, bem como que não cometeu ato ilícito. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar a demanda improcedente.

Contrarrazões apresentadas, refutando as razões apresentadas pelas Recorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Em se tratando de condições da ação, como ensina a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual construída na exordial, sendo que nesta figura o Banco Itaú como responsável, na medida em que os depósitos de valores que o Recorrido fazia jus foram disponibilizados em conta desta instituição financeira.

Saliento, eventual inexatidão entre a relação jurídico-processual e a relação jurídico-material que venha a evidenciar a ausência de responsabilidade por parte de referida instituição, esta a ser observada com a análise do lastro probatório, implicará na improcedência da demanda, na medida em que a questão se confundirá com o próprio mérito da lide.

Sem mais preliminares, procedo com a análise do mérito.

Mesmo que se acatasse a tese da recorrente SUMUP de não aplicação do CDC (que entendo que não é o caso), mesmo assim ainda tenho que permanece o ônus probatório por parte da Recorrente (SUMUP) de comprovar
a correta disponibilização do numerário em favor do Recorrido, conforme os termos da contratação
.

Ora, em sua defesa, a demandada em questão alega que enviou e-mail ao autor, o qual o informava sobre a possibilidade de abertura de conta junto àquela mesma empresa, sendo que se este não fosse respondido, tacitamente o autor concordaria com a abertura de conta em seu nome, bem como o creditamento de valores nesta nova conta.

Todavia, entendo que, a alteração de conta bancária para recebimento das transações a revelia do contratante configura ato ilícito, não sendo a simples ausência de resposta a singelo e-mail situação apta a admitir que este tacitamente aceitou os termos da prestadora de serviços, notadamente quando esta manda tantos outros e-mails ao destinatário.

Como se não bastasse, a demandada em questão sequer demostrou que efetivamente mandou a alegada correspondência eletrônica, ou certificou que esta tenha sido confirmada a leitura pelo destinatário, corroborando, assim, com o ato ilícito passível de indenização.

Desta feita, não restando devidamente demonstrado a disponibilização do numerário que a autora faz jus, este inerente às operações de vendas por meio de maquineta de cartão de crédito da Recorrente, a condenação da demandada ao pagamento de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) é medida a ser mantida.

A condenação pelo dano moral se justifica pela ausência do devido repasse financeiro, além de não lograr êxito, a autora, em resolver o problema na esfera administrativa, com o devido e imediato recebimento do valor que fazia jus.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Com essas ponderações, entendo que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, de R$ 2.000,00 é adequado à espécie e deve ser mantido, considerando a soma total dos valores não devidamente repassados ao Recorrido.

Logo, tenho que não assiste razão à Recorrente SUMUP.

Por outro lado, restou demonstrado que a Recorrente ITAU não praticou qualquer ato ilícito a ensejar sua responsabilidade pelos danos causados ao Recorrido.

Saliento, o numerário não repassado ao demandante não foi disponibilizado em quaisquer de suas contas. Pelo contrário, foi este creditado na conta da demandada SUMUP, não incorrendo, assim, o Recorrente Banco ITAU em qualquer falha na prestação de serviços.

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos, postos que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada
SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL
LTDA
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada
ITAU UNIBANCO S.A.
,
para,
exclusivamente em face da mesma
, reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL

A sentença permanece inalterada nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a Recorrente
SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL
LTDA
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022